Tribunal: TJMT
Processo: 0001671-86.2016.8.11.0108
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001671-86.2016.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (APELANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), GILDO GONCALVES DE LIMA - CPF: 695.008.435-87 (APELADO), AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 691.018.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR” - DOCUMENTO JUNTADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO - INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a obrigação de indenizar.

2. A inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Considerando os fatos apresentados, as provas juntadas, bem como o teor da Súmula n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para a aplicação dos juros de mora em razão de danos morais oriundo de responsabilidade extracontratual, é o evento danoso.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Danos Morais e Pedido Liminar” n.o
0001671-86.2016.8.11.0108
, proposta em seu desfavor
por
GILDO GONÇALVES DE LIMA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos autorais, declarando inexistente os débitos ora discutidos; condenando a ré a pagar ao autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula n.o 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ); bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da regularidade do apontamento do débito, defendendo que a parte autora “
habilitou um novo plano em sua linha, com valor de R$ 84,89 e valor promocional por 01 (um) ano no valor de R$ 74,99 (id. 61326945 - págs. 223 e 224), documento não apreciado pelo magistrado na sentença
”.

Informa que “
os valores das faturas que estão sendo cobradas são referentes aos planos que o apelado contratou e utilizou, de acordo com as faturas e o relatório de chamadas anexados com a contestação
”.

Cita que “
os valores das faturas reclamadas contemplam não só as cobranças dos planos alterados do autor, mas também a utilização acima do contratado em ligações de longa distância não contempladas no plano e aquisições avulsas de serviços, conforme explicitado nas faturas e explicado pela atendente na gravação de voz
”.

Alude ainda que o autor contratou, via telefone, os serviços de terceiros denominados seguro de vida especial, seguro proteção especial e seguro Help Hospitalar.

Informando que a aludida gravação somente foi apresentada nesta oportunidade porque se encontrava em posse de empresa de telemarketing responsável pelo contato com os consumidores para oferecimento dos serviços, defende que “
o referido documento deve ser analisado, posto que relevante à elucidação da causa e ausente a má-fé na sua apresentação extemporânea, bem como pelo fato de que a parte poderá se manifestar acerca dos documentos por meio das contrarrazões, em estrito cumprimento ao contraditório
”.

Ademais, menciona que o autor embora alegue ter entrado em contato para solucionar a questão, o que teria supostamente gerado o protocolo n.o 20162583520422, “
por óbvio não informou protocolo VÁLIDO de reclamação para que a ré pudesse verificar a informação em seu sistema interno
”.

Por fim, declara acerca da eficácia probatória das informações extraídas dos seus sistemas, eis que atendem a critérios legais de certificação.

Diante do exposto, considerando comprovada a inequívoca prestação dos serviços pela apelante, pugna pelo provimento do recurso interposto a sim de reformar a sentença recorrida, pugnando seja afastado ou minorado a indenização por danos morais.

A parte agravada, por sua vez, defende a manutenção da sentença argumentando que “
as razões do recurso não apresentam qualquer fato novo ou diverso dos deduzidos no processo que venham a modificar o entendimento deste Egrégio Tribunal
”.

Informa que “
de acordo com o art. 435 do CPC, a juntada de documento após a prolação da sentença apenas é possível quando se tratar de documento novo ou, ainda, quando comprovado que o documento deixou de ser juntado oportunamente por motivo de força maior, o qual deve ser comprovado
” e, no caso dos autos, a apelante não justificou a impossibilidade de apresentação dos documentos (gravação), o que somente ocorreu após a prolação da sentença.

No que diz respeito a suposta inexistência de tentativa de solução de conflito pela via administrativa, cita que os números são informados aos clientes pela própria apelante, sendo descabida sua alegação de impossibilidade de se encontrar os mesmos.

Defende que “
as provas apresentadas de forma unilateral pela recorrente não obtiveram força para comprovar a licitude da inclusão do nome do consumidor nos órgãos protetivos
”.

Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Danos Morais e Pedido Liminar” n.o 0001671-86.2016.8.11.0108, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos autorais, declarando inexistente os débitos ora discutidos; condenando a ré a pagar ao autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula n.o 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ); bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora possuir contrato junto à ré por um plano pós-pago de telefonia móvel (plano controle ilimitado), com parcelas mensais à época de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos).

Cita que em dezembro de 2015 foi surpreendido com o abrupto aumento de sua fatura. Ademais, informa que a ré realizou a cobrança de duas a três faturas referentes ao mesmo mês.

Menciona ter realizado várias reclamações e, sem qualquer explicação, a ré suspendeu sua linha telefônica, sendo o serviço reestabelecido em fevereiro de 2016. Nova suspensão foi realizada entre os meses de março e abril de 2016.

Ainda, alude que em junho de 2016 passou a receber notificações acerca da negativação de seu nome, “
referentes àquelas faturas em que sequer a linha telefônica funcionou, as quais tratam-se de planos e serviços não contratados e não utilizados
”.

Diante do exposto, considerando ilegal o praticado pela empresa de telefonia ré, ingressou o autor com a presente demanda a fim de ser ressarcido pelos danos materiais e morais sofridos.

A parte ré, ao apresentar sua contestação, defende, em resumo, a regularidade dos serviços prestados; a má-fé da parte autora em não cumprir com sua obrigação de contraprestação; bem como a ausência de danos morais e materiais.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando haver ausência de transparência por parte da operadora de telefonia ré a respeito do que estava sendo cobrado do autor, em franca violação ao dever de informação, bem como não ter logrado êxito em localizar a cobrança por uso da linha telefônica de forma excedente ao pacote; julgou procedentes os pedidos autorias; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a ré recurso de apelação.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Ao caso, imperioso mencionar que as provas juntadas pela ré após a prolação da sentença, anexas aos embargos de declaração e posteriormente ao recurso de apelação, tratam-se de documentos que a parte ré tinha acesso ao tempo da apresentação da contestação, demonstrando, portanto, inovação recursal.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA -
DOCUMENTOS JUNTADOS APOS A SENTENÇA QUE CARCTERIZAM INOVAÇÃO RECURSAL
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. [...] (TJMT - N.U 1017747-39.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA -
DOCUMENTOS JUNTADOS APOS A SENTENÇA QUE CARCTERIZAM INOVAÇÃO RECURSAL
- PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ARTIGO 561 DO CPC - POSSE DA AUTORA E ESBULHO DOS RÉUS DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em nulidade da sentença em razão da ausência de prova pericial quando esta é desnecessária nos autos considerando que os limites existentes entre os imóveis encontra-se pormenorizadamente demonstrados nos documentos acostados aos Autos.
A juntada de documento que a parte tinha acesso somente após a sentença na fase de apelo demonstra inovação recursal
. Comprovado o exercício da posse pela autora e o esbulho praticado pelos réus a proteção possessória e medida que se impõe. (TJMT - N.U 0025341-10.2009.8.11.0041, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - DPVAT - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO -
DOCUMENTO JUNTADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA
-
IMPOSSIBILIDADE
-
PRECLUSÃO
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Somente admite a juntada de provas após a sentença quando tratar de fato novo, ou de documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, a teor do artigo 435 do CPC
. (TJMT - N.U 0016346-66.2013.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016)

Ainda, cumpre esclarecer que, apesar de a apelante trazer como referência jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível a juntada posterior de documentos, desde que seja respeitado o princípio do contraditório e da boa-fé (AgInt no REsp 1625029 / PR); no caso dos autos, neste momento processual, não há como exercer o contraditório de forma ampla.

Ainda, consigna-se que o referido julgamento faz alusão ao aao entendimento do Superior Tribunal de Justiça que prolata que “
o documento juntado após a sentença não trouxe prejuízo à instrução processual, mormente porque não houve alegação de qualquer fato novo, não estando configurado o propósito de surpreender o Juízo
” (AgInt no AREsp 925229 / SP).

No caso em tela, os documentos apresentados pela ré após a prolação da sentença traz prejuízo à instrução processual, de modo que não devem ser conhecidos.

Infere-se dos autos que a ré não demonstrou, por meio de documentação hábil, a origem da dívida que a parte autora alega desconhecer, se limitando a defender que o débito é legal.

Consigna-se que o autor demonstrou os fatos alegados, as faturas dúbias bem como os débitos a ele imputados de modo injustificado. Ademais, de acordo com o acervo probatório, comprovou ainda ser a negativação de seu nome indevida.

Ao caso, considerando a inversão do ônus probatório e, não tendo a ré se desincumbido de seu ônus probatório, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, é de se acolher a declaração de inexistência de débito pleiteada na inicial.

Portanto, deixando a apelante de comprovar a relação jurídica/negocial que originou o débito imputado à apelada, resta configurado o evento moralmente danoso. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES
- PRODUTO NÃO ENTREGUE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
- DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte requerente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação noticiada na inicial
. 2.
Inscrição nos órgãos de proteção ao crédito que se revela indevida, tipificando o ato ilícito e ensejando o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC
. 3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4. Não comprovada a legalidade do débito, a declaração de inexigibilidade é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e provido. (TJMT - N.U 1002533-29.2019.8.11.0013, Turma Recursal Cível, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIÇO DE TELEFONIA - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONFIGURADO - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA -
RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA
- COBRANÇA DESCABIDA -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
-
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença. 2.
Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo
. 3.
Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido
. 4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 5. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação. (TJMT - N.U 1002658-98.2017.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. Portanto, tem-se que o arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se mais compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Ainda, importa consignar que, considerando que a ré não comprovou a origem dos débitos impugnados pelo autor, bem como o teor da Súmula n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o termo inicial para a aplicação dos juros de mora em razão de danos morais oriundo de responsabilidade extracontratual, como no caso em tela, é o evento danoso.

Por fim, observa-se que os honorários advocatícios foram arbitrados em porcentagem máxima pelo Juízo a quo, motivo pelo qual descabe sua majoração.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo-se incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024